Tribunal: STF
Processo: ARE 1371719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 97, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APP SINDICATO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL – MANOEL RIBAS. LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA OBSERVÂNCIA DE 2% ENTRE OS VENCIMENTOS DAS CLASSES. PERCENTUAL OBSERVADO. IGUALDADE DE VENCIMENTO ENTRE AS 3 (TRÊS) PRIMEIRAS CLASSES POR NÃO TEREM ATINGIDO O PISO NACIONAL. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL A PARTIR DA CLASSE 4 (QUATRO). RESP REPETITIVO 1426210/RS – AUSÊNCIA DE REAJUSTE GERAL PARA TODA A CARREIRA: “NÃO HÁ NENHUMA DETERMINAÇÃO NA LEI FEDERAL DE INCIDÊNCIA ESCALONADA COM APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos 5º; arts. 37, caput e inciso XV; 206, V e VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que:



    “A decisão proferida no v. Acórdão afronta o artigo 5º, o artigo 37, caput e inciso XV, o artigo 206, V, VIII, todos da Constituição Federal, contraria também a Lei Federal nº 11.738/2008 e a decisão do STF na ADIN Nº 4167, uma vez que para fins de cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN permite ao Recorrido computar outras vantagens que não exclusivamente o vencimento base/vencimento inicial da carreira, para fins de cumprimento da lei.” (eDOC 102, p. 10)



    Sustenta-se, que:



    “a Constituição Federal e Lei Federal estabeleceu um piso mínimo a ser pago aos professores, e que esse piso é correspondente ao vencimento inicial da carreira do magistério, logo para fins de cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, do artigo 37, caput, do artigo 37, XV, do artigo 206, V e VIII, nenhuma vantagem pode ser considerada para aferição do cumprimento do piso salarial do magistério, além do vencimento base ou vencimento inicial da carreira.” (eDOC 102, p. 11)



    Assevera-se, que:



    “A decisão proferida no v. Acórdão viola os dispositivos da Constituição Federal, viola a decisão do STF e a Lei Federal nº 11.738/2008 e causa grave prejuízo a todos os professores, na medida que decisões como esta permitirão o fim dos Planos de Carreiras do Magistério e transformará o PISO SALARIAL EM TETO, ao permitir que as vantagens do Plano de Carreira, sejam computáveis para fins de cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 280, 282, e 284 do STF. (eDOC 154)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação da incidência à espécie dos óbices das súmulas 280, 282, e 284 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente